Tribunal: TJMT
Processo: 0006766-96.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006766-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GILMAR AMANCIO MACHADO - CPF: 763.423.521-00 (APELANTE), ORLANDO FERREIRA NUNES - CPF: 195.097.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS [ ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO APRECIADAS TODAS AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA – INVIÁVEL – TESES APROPRIADAMENTE EXAMINADOS PELA AUTORIDADE COATORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – A TRAFICÂNCIA OCORREU NAS IMEDIAÇÕES DOS LOCAIS PROTEGIDO PELA NORMA – DESNECESSÁRIO A DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA AO FREQUENTADORES DO LOCAL – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar deve ser afastada, uma vez que o juízo singular analisou todas as teses levantadas pela defesa.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível a
absolvição
, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Mantido a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, visto que a traficância ocorreu nas imediações dos locais protegidos pela norma, sendo dispensável a evidência da mercancia aos frequentadores do local.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Amâncio Machado
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. (Sentença - Id. 17869036 a 17869040)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pleiteia preliminarmente a nulidade da sentença uma vez que não foram apreciadas todas as teses da defesa. No mérito pleiteia a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP, e caso seja entendimento contrário, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, por inexistir disseminação ou traficância, reformando o
decisum
proferido. (Id. 17872951 e 17872952)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id.17872953 e 17872954)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 20930024)

Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Apelo defensivo.
Preliminar:
Pleito pela nulidade da sentença. Alegada ausência de manifestação do juízo acerca dos pedidos formulados pela defesa nas alegações finais. Improcedência. Pedidos analisados em sede embargos de declaração. Alegado cerceamento de defesa. Sustenta que fora utilizada prova não encartada nos autos para fundamentar a condenação. Improcedência. Depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, com observância ao contraditório e a ampla defesa. Prefaciais que deverão ser rejeitadas.
Mérito:
Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. Tendo sido o crime praticado nas imediações de estabelecimento comercial e de local de trabalho coletivo, incidente é a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Nas razões recursais, requer preliminarmente a nulidade da sentença
citra petita
, visto que não foram apreciadas todas as teses levantadas pela defesa, o que importou em cerceamento da ampla defesa e do devido processo legal.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória, eis que o apelo aduz a sua nulidade, vejamos: (Id. 17869036 a 17869040)

“(...) 2. DO MERITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a GILMAR AMANCIO MACHADO, a pratica delitiva capitulada no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I11, ambos da Lei n. 1 1.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

3. DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime tipificado na Lei n. 1 1.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (11. 15) e laudo pericial definitivo (fls. 17/19), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de "COCAÍNA”, a qual a época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1 de substancias proscritas.

4. DA AUTORIA

No que concerne a autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito: O réu GILMAR AMANCIO MACHADO, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

(...)

A testemunha. RANGEL JUNIOR DO NASCIMENTO, quando ouvido em juízo, declarou:

(...)

O policial militar,
ALEXANDRE DOS SANTOS LARA
, quando ouvido em juízo, declarou:

(...)

O policial militar, ALEXANDRE DA SILVA LIMA, quando ouvido em juízo declarou:

(...)

O policial militar, ROMÁRIO SILVA DUARTE, quando ouvido em juízo, declarou:

(...)

Denota-se dos autos, que durante o interrogatório em juízo, o acusado negou a propriedade do entorpecente, relatando que não tinha nada de ilícito em seu veículo e que só viu o entorpecente na delegacia.

Além disso, relatou em juízo que teria ido até o supermercado Comper para se encontrar com seu amigo Rangel, uma vez que iriam conversar sobre um aluguel de veículo.

Ainda, relatou que foi abordado pelos policiais no momento em que entrou no estacionamento do supermercado Comper e que percebeu que seu amigo Rangel já estava detido pela guarnição.

Por outro lado, observa-se que conquanto o acusado tenha apresentado a sua versão dos fatos, alegando que a droga apreendida não estaria dentro de seu veículo, verifica-se que nada trouxe que corroborasse com suas palavras, uma vez que sua testemunha nada pode afirmar quanto ao entorpecente ou até mesmo sobre a sua abordagem, tendo em vista que durante todo o momento da ação policial, a testemunha Rangel ficou isolado da ocorrência/abordagem em relação ao acusado Gilmar.

Além disso, em depoimento em juízo, a testemunha Rangel relatou que teria combinado de encontrar o acusado Gilmar no estacionamento do supermercado, sendo que este iria apresenta-lo ao proprietário do local onde se aluga carros. Contudo, o acusado Gilmar afirmou que iria levar o seu amigo Rangel até a garagem.

Diante disso, percebe-se a incongruência entre o interrogatório do acusado e a narrativa da testemunha de defesa. Nesse ponto, urge aclarar que o ônus da prova compete a defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do acusado pela prática delitiva em testilha, o que não de fato não ocorreu, sendo esse o entendimento pacifico dos nossos Tribunais, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva têm-se os depoimentos dos policiais em juízo, os quais foram unanimes em relatar que receberam uma denúncia, a qual informava que estava sendo realizado o tráfico de entorpecentes no estacionamento do Comper, sendo que o teor da denúncia continha o veículo utilizado pelos suspeitos, qual seja, uma caminhonete Toyota Hilux, além de suas vestes.

Diante desta informação, a guarnição da ROTAM se deslocou até o local para averiguar a situação e, no momento em que estavam chegando ao local, visualizaram um indivíduo com as características descritas na denúncia. Assim, realizaram a abordagem do indivíduo (Rangel), e no mesmo instante, visualizaram a referida caminhonete Hilux vindo em direção a entrada do estacionamento. Sendo que nesta oportunidade, foi dada a ordem para que a pessoa saísse de dentro do veículo.

Ato continuo, efetuaram a busca pessoal no acusado Gilmar, sendo que posteriormente, foi realizada uma revista no veículo, onde foi localizado entorpecente.

Inclusive, os policiais militares afirmaram em juízo que o acusado foi indagado no momento da abordagem e o mesmo confirmou a propriedade do entorpecente.

Vale acrescentar, que todos os policiais são categóricos em afirmar que o entorpecente estava no interior da caminhonete, inclusive, o policial responsável pela busca pessoal no acusado e a busca veicular, relatou que visualizou o entorpecente no interior do veículo, relatando que não tocou no entorpecente, apenas avisou o comandante da equipe e em seguida, afirmou que se dirigiram a residência do acusado.

Além disso, os policiais militares afirmaram que se deslocaram até o apartamento do acusado, porém nada foi localizado no local, uma vez que o acusado estava devolvendo o imóvel ao locador, sendo assim o mesmo estava vazio.

Ademais, os policiais militares relataram que para prosseguirem a ação policial, diligenciaram até a atual residência do réu, contudo, ao ser realizar buscas no domicilio, nada de ilícito foi localizado. Assim, após os procedimentos, o acusado Gilmar e o indivíduo Rangel foram levados até a delegacia.

Ademais, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos prestados pelos policiais, de forma de desmerecê-los.

Com efeito, entendo que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meios idôneos de provas, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-lo, também observo que o mesmo se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos, as declarações dos policiais e, ademais não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

(...)

Além do mais, como se verifica da filmagem do estacionamento CH03_2019jan17145711_0 à fl. 113, é possível observar o momento em que a polícia visualiza a caminhonete vindo em direção ao estacionamento e os policiais procedem a abordagem do mesmo, solicitando que o acusado desça do carro, onde o acusado acata a ordem e desce do veículo.

E mais, é possível se observar também que o policial realiza a busca pessoal no acusado e, posteriormente, entra no veículo e sai em seguida, após isto, os policiais e o acusado entram na caminhonete e se dirigem para fora do estacionamento.

Neste sentido, por mais que a ação policial tenha sido realizada de forma rápida, resta demonstrado que o policial Alexandre da Silva Lima entrou no veículo, sendo que não há dúvidas que nesta oportunidade foi localizado o entorpecente, como foi narrado pelo próprio policial.

Outrossim, quanto a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, entendo que a mesma merece acolhimento, tendo em vista que conforme relataram os policiais militares, os mesmos receberam uma denúncia de que no estacionamento do supermercado Comper estaria sendo realizado o tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, como pode constatar, o local é movimentado e o crime ocorreu no período vespertino, ou seja, 16h00min, e neste horário, há grande movimentação de pessoas tanto no estabelecimento, quanto nas imediações.

Além disso, constata-se dos antecedentes criminais as fls. 212/214 e certidão a fl. 215, que o acusado possui três condenações transitadas em julgado. Assim, resta evidente que o mesmo se dedica a atividades criminosas. Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

Assim, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no qual se refere a conduta de transportar drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e ainda, infringiu o art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que estava em um local plúblico, com grande movimentação de pessoas, no período vespertino.

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR GILMAR AMANCIO MACHADO, CPF: 763423.521-00, RG: 10226648, filho de Aparecido Amâncio Machado e Lucinda de Souza Machado, data de nascimento: 14/07/1974, brasileiro, natural de S510José dos Quatro Marcos/MT, residente e domiciliado 2;Av. Mario Palmas, Condomínios Villa Borghese, quadra 02, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, atualmente Segregado na PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal. (...)”.

Retrata que, ao ser ofertada a resposta à acusação, a defesa pleiteou a realização de perícia nos invólucros que estavam as “trouxas” de entorpecentes, para verificar impressões digitais ou DNA, bem como requereu perícia nos parelhos telefônicos, com intuito de provar que o apelante não realizava negociações referente ao tráfico de drogas, retratando também que a autoridade coatora não apreciou as imagens acostadas aos autos em conjunto com o laudo realizado pela autoridade policial.

No presente caso, quanto a nulidade da sentença requerida pela defesa, analisando detidamente os autos, entendo que esta não merece prosperar.

Compulsando os autos, vislumbra-se que, conforme documento acostados, a defesa interpôs Embargo de Declaração (Id. 17872494), onde retratou todos os pedidos questionado na preliminar, tendo a autoridade coatora apreciado, nos seguintes termos: (Id. 17872495 e 17872496)

“(...) Fundamento e DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura, existente na decisão em sentido amplo (artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal).

No presente caso, verifico que
não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

De proémio, esclareço que o
laudo pericial
encartado as fls. 17/19, 0 qual comprovou a materialidade do crime em questão, se refere a laudo de constatação definitivo, e não preliminar, como disse a defesa.

E mais, vejo que deste a apresentação de sua defesa preliminar, a defesa requereu que fossem coletadas as
impressões digitais
no involucro que cobria o entorpecente.

Porém, apesar deste juízo, de fato, ter se omitido acerca de tal requerimento,
não considero como imprescindível
.

Digo isto porque, devido o lapso temporal transcorrido, bem como considerando que o entorpecente já foi manuseado por outras pessoas (policiais militares, policiais civis e peritos técnicos), inclusive, para ser periciado, e, quiçá, já foi até incinerado, a meu ver, não seria mais encontrado vestígios de impressões digitais do acusado.

Por esta razão, ainda que tardio,
INDEFIRO
referida produção de prova.

Já quanto a
quebra de dados telefônicos do aparelho celular apreendido em poder do réu
, observo que quem requereu aludida prova foi o Ministério Público (fl. 132), e, conquanto este juízo tenha a deferido (decisão de fl. 133), além do respetivo laudo pericial não estar pronto até a presente data, verifico que o Parquet, de certo modo, desistiu da referida pericia, tanto que apresentou seus memoriais finais sem fazer qualquer questionamento.

Logo, no presente caso, se alguém teria que questionar acerca da não realização da perícia no celular do réu, este alguém seria o d. Promotor de Justiça, e não a defesa, já que esta não requereu a produção da aludida prova.

Somado a isso, também me cumpre esclarecer a n. defesa que, caso a mesma fosse juntada aos autos antes da prolação da sentença, e fosse ‘encontrado’ algum arquivo relacionado a tráfico de drogas, apenas corroboraria com as provas existentes nos autos acerca da narcotraficancia exercida pelo ora embargante.

Desta feita, pôr o Ministério Público não ter insistido na realização da referida prova pericial, bem como se atentando ao presente caso, que se trata de processo de réu preso, o qual demanda celeridade processual, este juízo não viu qualquer objeção em sentencia-lo.

No que tange à arguição de que “as filmagens juntadas aos autos, não foi apreciado com a devida prudência” (SIC – fl. 266), insta consignar à n. defesa que, apesar de analisar todas as mídias que se encontram gravadas em DVD’s e pen drives, os quais estão encartados às fls. 69, 73 e 113, a que, a meu ver, era a mais relevante, face o princípio do livre convencimento do juiz prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal , foi a que citei na sentença, conforme transcrevo abaixo:

‘Além do mais, como se verifica da filmagem do estacionamento CH03_2019jan17145711_0, encartada à fl. 113, é possível observar o momento em que a polícia visualiza a caminhonete vindo em direção ao estacionamento e os policiais procedem a abordagem do mesmo, solicitando que o acusado desça do carro, onde o acusado acata a ordem e desce do veículo.

E mais, é possível se observar também que o policial realiza a busca pessoal no acusado e, posteriormente, entra no veículo e sai em seguida, após isto, os policiais e o acusado entram na caminhonete e se dirigem para fora do estacionamento.

Neste sentido, por mais que a ação policial tenha sido realizada de forma rápida, resta demonstrado que o policial Alexandre da Silva Lima entrou no veículo, sendo que não há dúvidas que nesta oportunidade foi localizado o entorpecente, como foi narrado pelo próprio policial.’ (fl. 254-verso). (...)”

É cediço que, para o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal exige-se a efetiva demonstração do prejuízo causado à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Este entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“Súmula 523 – No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATRASO DE MAGISTRADO. AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DEFENSOR PÚBLICO. RETIRADA DO RECINTO. ATO REALIZADO COM 50 MINUTOS DE ATRASO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. ACUSADA INTIMADA. NÃO COMPARECIMENTO. NULIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. (RHC 83.970/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 23/09/2019)”.

No tocante, o juiz
a quo
decidiu corretamente, indeferindo a realização de perícia das impressões digitais no invólucro, eis que existem no processo outros meios de provas suficientes para embasar a sentença condenatória, não gerando cerceamento de defesa do apelante, mesmo porque, como o próprio juiz coator aduziu, a embalagem que armazenava o entorpecente (a qual a defesa pleiteia o exame papiloscópio), foi manuseada por várias pessoas, e no atual momento já deve ter sido incinerado, revelando-se prova inútil.

O art. 184 do CPP, retrata:

“Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”.

Quanto a tese de que o pedido de quebra dos dados telefônicos não foi apreciado pelo juiz de primeiro grau, vejo que não procede, porquanto o pedido foi realizado pelo Ministério Público, que tinha interesse no referido exame para corroborar com os outros meios de provas colhidos pela acusação.

Portanto, verifica-se que em sede de alegações finais, o
parquet
não insistiu na produção dessa prova, mesmo sendo deferida anteriormente pelo juiz
a quo
, sendo que a única parte que poderia alegar prejuízo pela falta da quebra de sigilo telefônico, seria a acusação.

Por fim, a irresignação da defesa quanto a sentença da magistrada de piso, alegando que não fez qualquer menção as imagens acostadas aos autos e o Laudo realizado pela autoridade policial, todavia, vejo que não procede.

O juiz sentenciante fundamentou conclusivamente sua decisão, analisando as imagens existentes nos autos, vejamos:

“(...) Além do mais, como Se verifica da filmagem do estacionamento CH03_20I9jan1714571I_0, encartada 52 fls. 113, é possível observar o momento em que a polícia visualiza a caminhonete vindo em direção ao estacionamento e os policiais procedem a abordagem do mesmo, solicitando que o acusado desça do carro, onde o acusado acata a ordem e desce do veículo.

E mais, é possível se observar também que o policial realiza a busca pessoal no acusado e, posteriormente, entra no veículo e sai em seguida, após isto, os policiais e o acusado entram na caminhonete e se dirigem para fora do estacionamento.

Neste sentido, por mais que a ação do policial tenha sido realizada deforma rápida, resta demonstrado que o policial Alexandre da Silva Lima entrou no veículo, sendo que não há dúvidas que nesta oportunidade foi localizado o entorpecente, como foi narrado pelo próprio polícia”.

Conclui-se, portanto, que todas os pedidos arguidos pela defesa foram apropriadamente examinados pela autoridade coatora, inexistindo irregularidades passíveis de nulidade, razão pela qual,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gilmar Amâncio Machado
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais os apelantes buscam a absolvição do apelante do crime imputado, sob argumento de que não há comprovação do exercício da traficância e as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

A denúncia restou assim lavrada: (Id.17864478)

“No dia 17 de janeiro de 2019, por volta das l6h00min, no estacionado do Supermercado COMPER, localizado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Consil, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
GILMAR AMANCIO MACHADO
, foi preso em flagrante delito por transportar
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos que no dia dos fatos a guarnição da polícia militar RT-90, apurou uma denúncia anônima recebida via CIOSP dando conta que duas pessoas em um veículo TOYOTA HILUX, de cor preta, placa QCM-1798, estavam comercializando entorpecentes no endereço cima mencionado (local de trabalho coletivo), e que não seria a primeira vez que os suspeitos praticavam tal crime.

Diante da informação recebida, a equipe militar se deslocou até o referido local e obteve êxito em abordar dois suspeitos, GILMAR e RANGEL.

Após a realização da revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ambos suspeitos, contudo ao revistar o veículo TOYOTA HILUX, placa QCM-1798, que denunciado GILMAR dirigia no momento da abordagem, foi encontrado no console do veículo e no assoalho do mesmo, respectivamente,
uma porção grande de substancia análoga a pasta base de cocaína e uma barra da mesma substancia
.

Indagado a respeito dos entorpecentes, o denunciado GILMAR teria assumido para os policiais a propriedade da droga apreendida.

Em seguida, os policiais efetuaram diligências nos endereços constantes no sistema como sendo residências do denunciado, porém nesses locais nada de ilícito foi encontrado.

O laudo pericial n.º 3.l4.20l9.5l5l9-01, acostado as fls. 12/14- IP. concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, em embalagem tipo "trouxa", com massa de
74,16g
(setenta e quatro gramas e dezesseis centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada. na forma de pó, em embalagem tipo “tablete”, com massa de
0,960kg
(novecentos e sessenta gramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAINA
, substancia entorpecente e psicotrópica, elencadas pela Portaria n.º 344/98AVS/MS.

Outrossim, verif1ca-se da folha de antecedentes criminais de fl. 35, que o denunciado é
reincidente
, pois ostenta 03 (três) condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de
homicídio qualificado, quadrilha e bando
, sendo que atualmente o denunciado responde ao processo de execução de pena n.º 2620.32.2007.811.0042 - CODIGO n.º 96337, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que a denúncia anônima que informava a traficância perpretada pelo denunciado nas imediações de um local de trabalho coletivo (estacionamento do supermercado COMPER), bem como indicava precisamente o veículo utilizado pelo mesmo (modelo, cor e placa), restou confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína acondicionada no console e no assoalho do veículo, de modo que os fatos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para ensejar a instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GILMAR AMANCIO MACHADO como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 61, inciso I do Código Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado devido processo legal, coma notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo ação penal ser julgada totalmente procedente, como fim de condenar o denunciado nas penas dos dispositivos mencionados. (...)”

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do boletim de ocorrência (Id. 7087885), termo de apreensão (Id. 7087886), laudos de constatação preliminar e definitivo (Id. 7087887 e 7088321), pelo relatório de investigação policial (Id. 7087892).

Em que pese a negativa de autoria, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, em ambas as fases processuais, vejamos:

Policial Militar Alexandre dos Santos Lara: (Id. 17872957 – Relatório Mídia)

“(...) Que a minha equipe estava fazendo rondas nas proximidades da av. do CPA; Que recebemos informações de populares que no estacionamento, tinham duas pessoas no veículo Hilux (...); Que [a denúncia] foi pessoalmente, ‘a gente’ estava passando e teve um pessoal que chegou e falou assim: ‘tem um pessoal ali que está, faz tempo, fazendo o tráfico de drogas, em uma caminhonete’, passaram as informações para nós, assim como as vestes e o modelo da caminhonete; Que com essas informações fomos averiguar para ver se procedia ou não; Que chegando no local, nos deparamos com um dos suspeitos, que as características batiam, fora do veículo, foi feita a abordagem do mesmo(...); Que [a pessoa que batia com as características descritas na denúncia foi] o outro que estava fora do veículo, ele [o Gilmar] estava dentro do carro, na caminhonete (...); Que passaram as características dos dois, camisa, mais ou menos a aparência, a cor da pele (...); Que no estacionamento externo foi abordado um; Que o veículo estava saindo da parte de trás, se eu não me engano, é uma estrada de chão, que sai e entra no estacionamento (...); Que ele saiu e nos vimos o veículo, fizemos a abordagem; Que ele [o Gilmar] com o veículo, saiu lá do fundo, pegou e veio na direção do estacionamento para sair na av. do CPA; Que foi feita a abordagem, a busca pessoal nele não foi localizado nada (...); Que [a denúncia mencionava] veiculo [também], a caminhonete Hilux e a placa, identificamos para fazer a abordagem; Que nós fizemos a abordagem, ele [o Gilmar] desceu do veículo, foi feita a busca pessoal nele e não foi encontrado nada de ilícito com ele (...); Que sim, [abordamos primeiro o Rangel] (...); Que não, [o Gilmar não fez menção que estava com o Rangel]; Que fizemos a busca pessoal nele [no Gilmar] e não foi localizado nada, no interior do veículo dele foi localizado lá o entorpecente(...); Que [o passaram para nos foi que eles estavam fazendo o tráfico, só que não falaram ao certo, especifico, a quantidade (...); Que foi o soldado Lima que encontrou a droga, ele que é responsável pela busca veicular e a busca pessoal (...); Que [eu vi a droga quando] ele chegou e falou: ‘comandante, tem entorpecente no veículo’; Que sim, [sou] comandante da equipe (...); Que [o policial] mostrou o entorpecente; Que não me recordo quantos volumes ele me mostrou (...); Que era duas peças [de entorpecentes] (...); Que [o entorpecente] aparentemente, era semelhante, porque ‘a gente‘ descreve por peça, não fala por quilo, porque ‘a gente’ não pesa; Que dependendo de ser grande ou pequena, ‘a gente’ vai só separando as peças (...); Que [o Gilmar] falou que o produto era dele (...); Que [o entorpecente estava] no assoalho [da caminhonete] (...); Que ele se reservou ao direito dele de ficar calado (...); Que fomos na residência dele, no apartamento, ali em frente ao Cenarium Rural, no apartamento que ele tinha lá e. posterior, na residência dele lá no Ribeirão do Lipa, em um condomínio (...); Que sim, [o Gilmar] falou que [o entorpecente] era dele, só que ele não disse de quem que ele pegou, para quem que ele ia entregar (...); Que perguntamos se tinha mais entorpecente na casa dele, ‘pra’ dar continuidade na ocorrência, ele falou para nós que se ‘a gente’ quisesse ir no apartamento dele, ‘tava’ autorizado; Que ele falou: ‘se quiser, pode ir’, fomos no apartamento, não tinha nada, porque acho que ele ‘tava’ devolvendo o apartamento, era alugado (...); Que [quem fez a denúncia] não entrou em detalhe, porque eles só passaram para nos do comércio, do tráfico que eles estavam fazendo, de pronto a equipe já pegou e foi fazer a averiguação (...); Que não [falaram sobre dinheiro] (...); Que ‘a gente’ pergunta se tem dinheiro, se tem algum lugar em que ele escondeu dinheiro; Que dinheiro não foi localizado, só o entorpecente mesmo; Que a pergunta ‘a gente’ faz, até para caracterizar o tráfico (...); Que não [foi encontrado dinheiro], só o entorpecente (...); Que não [conhecia ou tinha alguma informação sobre o Gilmar]; Que também [não conhecia o Rangel] (...); Que não [fiquei sabendo do envolvimento do Gilmar e do Rangel sobre práticas criminosas] (...); Que [o Gilmar] ‘tava’ na parte do fundo, tem o estacionamento fechado, estacionamento aberto, tem uma rua no fundo [do estacionamento], que ele saiu dessa rua e entrou no estacionamento fechado, ‘pra’ ele sair na av. do CPA (...); Que ele saiu da rua de trás e entrou no estacionamento aberto, que ele sai na av. do CPA, na hora que ele passou o portão, foi feita a abordagem nele (...); Que foi a tarde [a ocorrência] (...); Que quando tem denuncia, ‘a gente’ aciona o pessoal da inteligência para ‘a gente’ monitorar, só que como nos chegamos primeiro para fazer a abordagem, ele pegou e nos acompanhou (...); Que sim, [eu estava no momento das prisões] (...); Que |o espaço de tempo entre as prisões foi rápido, porque foi abordado o que ‘tava’ de a pé e em seguida, coisa de 1 minute, a caminhonete apareceu, foi feita a abordagem (...); Que não me recordo em que carro ele [o Rangel] chegou, só vi ele de a pé (...); Que abordamos ele [o Rangel] no estacionamento da parte de fora (...); Que [o Rangel] não [disse o que estava fazendo](...); Que depois que nós fizemos a abordagem, ele [o policial] falou que tinha entorpecente; Que ele [o policial] mostrou, ‘tava’ dentro do carro, ele falou: ‘olha, chefe’, e levantou [o entorpecente]; Que ‘a gente’ pegou e entrou dentro do veículo dele(...); Que foi depois que ele [o policial] chegou e falou ‘pra mim’, que ele pegou e viu o entorpecente; Que nós pegamos e falamos: ‘vamos para casa dele agora’, pegamos e conversamos com ele (...) [o policial que encontrou a droga é] soldado (...); Que sim, [o policial encontrou a droga sozinho] (...); Que quando tem uma denúncia, ainda mais, envolvendo uma quantidade de entorpecente, dá prosseguimento a ocorrências, indo nas residências ou em locais que, possivelmente, pode haver mais entorpecente (...); Que nós pegamos o material, nos deslocamos até a residência dele para ver se ‘a gente’ ia localizar mais [entorpecentes]; Que não localizamos, tanto no apartamento como na residência dele (...); Que [encontramos entorpecentes na caminhonete] na hora que foi feita a abordagem (...); Que achamos entorpecente dentro do veículo (...); Que eu vi que era entorpecente [que estava dentro do carro] (...); Que vi o entorpecente, o policial mostrou para mim; Que fui até a porta [da caminhonete], vi e retornei para a viatura; Que nisso, nos deslocamos até o apartamento dele (...); Que não me recordo o tipo da embalagem [do entorpecente] (...); Que aparentemente, eram duas peças [de entorpecente], mas eu não me recordo ao certo (...); Que não [encontramos nada no apartamento], o apartamento estava vazio (...); Que nós fomos lá [no apartamento], tivemos uma informação do segurança do prédio, que ele também tinha um apartamento mais acima; Que nós fomos até esse apartamento também, conversamos lá com a mulher que cuida do apartamento, falou que não se tratava dele, no entanto, que o proprietário do apartamento, depois entrou em contato comigo e perguntou, eu falei: ‘foi um equívoco, porque o zelador falou desse outro apartamento, nós fomos verificar, mas usa funcionário falou que não se tratava do senhor’ (...); Que não [arrombei a porta do apartamento] (...); Que sim, [fomos até a casa do Gilmar] (...); Que não [foi encontrado nada na casa do Gilmar] (...); Que sim, [eu apresentei a droga a autoridade policial] (...); Que eu não sou especialista e também não posso afirmar com precisão que tipo de droga é, mas aparentava ser pasta base de cocaína (...); Que [a droga] estava embalada (...); Que [o entorpecente foi encontrado] no assoalho[da caminhonete] (...); Que sim, [o Range] foi o primeiro a ser abordado] (...); Que [o Rangel] não [falou nada], só ficou nervoso com a abordagem (...); Que na hora que fizemos a abordagem ele [o Rangel] estava a pé (...); Que [o Rangel] não falou nada (...); Que [o Rangel] ficou na viatura; Que [não fomos] na residência do Rangel (...); Que sim, [quando chegamos ao local tínhamos as características do Gilmar e do Rangel] (...)”.

Policial Militar Alexandre da Silva Lima: (Id. 17872957 – Relatório Mídia)

“(...) Que ‘a gente’ recebeu a informação via CIOSP de que estava havendo o tráfico de drogas ali depois do estacionamento [do Comper]; Que já tinham relatado qual era o veículo, já tinham passado por ali outras vezes e ‘a gente’ foi para lá nessa tarde; Que no momento em que ‘a gente’ chegou, vimos, se eu não me engano, uma Hilux preta, o veículo do acusado [Gilmar]; Que as características até então e a informação que ‘a gente’ tinha naquele momento bateram, no caso o comandante decidiu que ‘a gente’ fizesse a abordagem; Que se eu não me engano, tinha mais um veículo, mais um rapaz, não sei se ele ia entregar droga (...); Que ‘a gente’ abordou a Hilux preta, foi verbalizado para que ele descesse, ela estava fechada no ‘fumê’, não sabia quem estava dentro, foi feita a abordagem padrão, ele desceu, [falamos] ‘mão para cima’ , depois da verbalização, foi feito buscas pessoal nele [Gilmar] e foi feito busca veicular, foi quando eu encontrei entorpecente (...); Que sim, [eu fiz a busca veicular], eu vi [o entorpecente] e informei, falei: ‘tem entorpecente’(...); Que não eram muitas [porções de entorpecente], eu não sei se eram duas ou três porções, eu não tenho esses detalhes, até porque eu fiquei concentrado nele, eu informei ao comandante da equipe, que havia entorpecente (...); Que eu não toquei no entorpecente (...); Que não me recordo os detalhes [do entorpecente], porque ‘a gente’ prende direto vários tipos de embalagem (...); Que [encontrei o entorpecente] no assoalho da caminhonete, dentro da caminhonete (...); Que eu me lembre, não [tinha outras porções na caminhonete] (...); Que acredito que sim, [que eu tenha sido ouvido na delegacia], geralmente ‘a gente’ é ouvido logo em seguida (...); Que eu não lembro detalhes [dos fatos] (...); Que informei a 001, que no caso era o sargento [sobre o entorpecente], falei: ‘tem entorpecente’ (...); Que levamos ele [o Gilmar] até o prédio dele, o comandante determinou que ‘a gente’ fosse até lá (...); Que não, ‘pra mim’ não [falou da origem e nem a destinação do entorpecente](...); Que não [lembro se o Gilmar falou que a droga era dele], até porque o maior contato ficou entre ele e os dois mais antigos; Que sou o elo mais moderno daquela situação; Que eu fiz a minha função agora, detalhes da ocorrências, essa questão de interrogatório na hora, entrevista que é feita, geralmente, fica com o comandante ou os dois mais antigos (...); Que [o veículo] vinha, se eu não me engano, da lateral, não sei bem se era a lateral ou os fundos [do estacionamento], ele vinha entrando no local (...); Que não foi demorado [impo entre a abordagem do Gilmar e o deslocamento até apartamento dele] ‘a gente’ não perdeu tempo ali, porque ‘a gente’ trabalha na iminência de ter mais [entorpecente sempre acha que vai ter mais (...) eu acredito que nós ficamos ali no estacionamento entre 5 a 10 minutos, foi rápido (...); Que [o tempo entre a abordagem do Gilmar e saído do estacionamento foi entre] 5 a 10 minutos (...); Que não, [nunca tinha ouvido sobre o acusado Gilmar], foi a primeira vez que o vi (...); Que eu me lembro que ele [o Gilmar] tem uma passagem, eu chequei ele na hora (...); Que no momento da abordagem, ‘a gente’ fazia checagem, pede a documentação, checagem do suspeito, do veículo, e de praxe, se o veículo é roubado ou não é, se o suspeito já tem passagem ou não (...); Que em relação a ele [Gilmar], não lembro [de ter informações de tráfico, a não ser essa] (...); Que foi feita uma abordagem antes [da abordagem do Gilmar] (...); Que sim, tinha uma equipe nossa, era ‘a gente’, eu não tenho certeza se tinha uma outra equipe dando apoio, eu não lembro, sei que quando a informação foi passada para ‘a gente’, estávamos na rua (...); Que quando ‘a gente’ chegou [ao local] tinha um policial, primeiramente abordando ele [Rangel], ‘a gente’ deu o apoio, foi quando ‘a gente’ viu a caminhonete se aproximando, naquele momento da ação, eu foquei minha atenção na caminhonete; Que falaram: ‘a Hilux, segura a Hilux’, aquela era a única informação que ‘a gente’ tinha (...); Que ‘a gente’ estava no meio do pátio ela a Hilux veio elos fundos do estacionamento|, ela estava entrando no portão (...); Que eu não tenho certeza, mas talvez pela esquerda [o Gilmar conseguiria fugir], eu não conheço terreno ali (...); Que sim, [consegui visualizar quando o Gilmar estava chegando] (...); Que sim, [o Gilmar deve ter conseguido nos visualizar]; Que talvez, ele não soubesse que ele era o alvo (...); Que ele [o Gilmar] estava entrando [no estacionamento] (...); Que foi o procedimento padrão, foi feita a abordagem, verbalistazão , a abordagem, a princípio em fundada suspeita, foi feita a verbalização; Que mandamos ele descer, uma vez que o vidro estava fechado, ele desceu com a mão ‘pra’ cima, acatou as ordens. ‘a gente’ se aproximou, eu fiz a varredura no veículo, como é procedimento padrão; Que antes de entrar em contato com ele tem que saber se tem mais gente no veículo (...) fiz o contato com ele, fiz a busca pessoal nele Gilmar fui fazer a busca veicular e encontrei o entorpecente (...); Que primeiro momento, sim só eu tive contato com o veículo, ali até então, sim, mas o comandante estava junto; Que eu não tenho certeza se o 02, se estava ali dando apoio, segurando o outro guri [o Rangel], mas eu não estava sozinho, até porque não é padrão, no caso eu abordar o veículo sozinho; Que eu não sei se era 00l ou o 02, que veio junto comigo dando apoio (...); Que o que eu me recordo e de ter visto uma quantidade no assoalho [da caminhonete], eu realmente não me recordava desse detalhe do console ter mais [entorpecente] (...); Que [o entorpecente estava no assoalho] na parte de trás (...)”.

Policial Militar Romário Silva Duarte:

“(...) Que ‘a gente’ recebeu informações. o comandante passou ‘pra’ gente a situação que estava tendo (...); Que ‘a gente‘ tem um funcional do batalhão, então chegou ao nosso comandante e ele só repassa para a equipe e ‘a gente’ obedece as ordens dele (...); Que [as informações eram] que havia suposto tráfico ilícito de drogas, tanto que a pessoa falou que anteriormente já havia visto essa movimentação estranha ali no estacionamento do Comper; Que pegamos a informações e fomos até o local (...); Que [a informação continha] somente as características físicas da caminhonete, que era uma Hilux preta (...); Que no BO cita [que havia a informação com as características dos indivíduos], mas eu não recebi essa informação; Que [recebi a informação do] veículo, da Hilux suspeita e que teria duas pessoas fazendo o tráfico ou o uso ilícito de drogas; Que fomos para lá e quando estávamos chegando no local, a Hilux estava aproximando do local, até então a única Hilux na imediações, chegando próximo, dentro do estacionamento do Comper; Que fizemos a abordagem, no nosso padrão (...); Que quando fazemos a abordagem, os quatro fazem o procedimento da abordagem, depois cada um tem as suas funções, nosso no caso, foi o 04 que fez a busca pessoal no suspeito e depois a busca no veículo, onde foi encontrado a droga (...); Que ele [o policial 04] também [fez a busca veicular] (...); Que [o policial 04] e o soldado Lima (...); Que ele [o soldado Lima encontrou a droga] (...); Que [estávamos] no estacionamento do Comper (...); Que um [suspeito] estava sendo contido e o outro estava deitado ao solo (...); Que [o soldado Lima quando encontrou droga] trouxe a informação para o comandante, quando nos demos a voz de prisão para o suspeito;
Que depois recolhi toda a droga
(...); Que foi perguntado para ele [Gilmar] se havia mais entorpecente com ele ou na residência, ele falou que não, que poderia ir lá, que ele estava em um apartamento alugado, porém ele já tinha entregue o aparamento; Que ‘a gente‘ foi no apartamento, realmente não encontramos nada, ele falou que podia ir na residência dele, fomos lá também e nada foi encontrado (...); Que ele [o Gilmar] só falou que [a droga] era dele; Que agora, se era para uso, pelo menos para mim, ele não me respondeu, ' também não fiz essa pergunta (...); Que até então, não foi uma informação assim: ‘é uma caminhonete, com a placa xyz’, ‘a gente’ colocou no boletim de ocorrência, porque já estava com a placa em mãos; Que então, como é tráfico ilícito de drogas, não tem como estudar muito o cenário, como que vai ser, se não acaba perdendo o alvo (...); Que [o tempo entre a abordagem do Gilmar e a ido até o apartamento] acho que foi em média uns 3 ou 4 minutos, se foi 5 minutos foi muito; Que [demorou esse tempo] porque tema questão da busca pessoal, para ver se o elemento está armado, vai gastar isso, 5 minutos (...); Que não, nunca vi ele [o Gilmar], ‘a gente’ soube depois por checagem no via CIOSP, porque eleja tinha uma passagem de tráfico de drogas (...); Que eu não sei se foi ele que falou que já tinha passagem, eu sei que ele tinha passagem, por tráfico eu não tenho como afirmar 100% se era (...); Que sim, [essa informação foi passado pelo meu comandante]; Que sim, [estávamos na mesma viatura] (...); Que [o comandante] falou ‘pra gente’ [que a denúncia] foi por populares, eu não sei informar se foi por telefone, exatamente por telefone, porque quando ‘a gente’ entra na nossa equipe, o comandante já chega e fala: ‘vamos fazer uma situação assim, tem algo suspeito assim’. então ‘a gente’ não vai perguntar: ‘comandante, o senhor tem um mandado ou o senhor tem uma informação totalmente concreta’, ‘a gente’ só obedece e vai (...); Que [prendemos] duas pessoas, só que eu não lembro o nome do outro réu (...); Que sim, [fomos nós que fizemos a abordagem] (...); Que não [me recordo como foi a abordagem do Rangel], porque foi muito rápido; Que quando o comandante visualizou o veículo, eu tentei fazer uma manobra, quase que eu colidi com outro veículo, já desceram do veículo, do nosso veículo; Que eu estava dirigindo [a viatura], então até eu fazer a manobra, quando eu vi um já estava detido e o outro o policial estava detendo (...); Que eu não me recordo [se tivemos apoio da polícia militar] (...); Que por esse [estacionamento] do Comper tem duas entradas, tem a da av. do CPA e tem a que vem pelo fundo, ele [o Gilmar] vinha por essa do fundo e ‘a gente’ vinha pela do CPA (...); Que não sei [se dava para o Gilmar nos visualizar dentro do estacionamento],dé [para visualizar] (...); Que estávamos chegando também [no Comper] (...); Que sim, se ele quisesse fugir [tinha essa possibilidade](...); Que [quem localizou o entorpecente foi] o quarto homem nosso, o soldado Lima; Que [visualizei o entorpecente] depois (...); Que [saindo da residência do Gilmar] fomos direto para a delegacia (...); Que acho que [o Gilmar] foi na caminhonete dele para dizer onde que era o apartamento, a residência (...); Que depois que fizeram a prisão, visualizei [o entorpecente], voltei para minha viatura, abri o compartimento de preso, colocamos um lá e o outro foi na caminhonete (...); Que não me lembro [em que tipo de embalagem estava a droga] (...); Que eram dois [volumes de entorpecentes] (...); Que [o entorpecente estava] em um plástico, que normalmente eles enrolam (...); Que eu vi [o entorpecente], mas não consegui especificar qual o tipo de plástico que era, se era fita adesiva ou não, se era aquele papel filme ou não, sei que estava enrolado (...); Que não [realizei a abordagem no Rangel], foi um momento muito rápido e eu estava dirigindo, além de prestar atenção no que estava acontecendo e no que está em volta, como estava no estacionamento, tinha uma senhora que estava entrando junto conosco; Que então aquele momento eles desembarcaram e já tive que fazer a manobra da viatura e depois que fui para o procedimento da abordagem (...)”.

Asserto que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Não bastasse isso, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Destarte, o apelante Gilmar Amâncio Machado foi ouvido perante juízo: (Id. 17872957 – Relatório Mídia)

“(...) Que tem um amigo meu, Rangel, que me ligou no dia [dos fatos], pedindo se eu poderia informar alguém, que eu pudesse ou que arrumasse um carro para ele, porque ele tinha batido o carro dele, eu falei: ‘daqui a pouco, eu posso descer aí”; Que eu sai de casa, ele falou: ‘então, vamos nos encontrar?’, falei: ‘na onde?’, ele falou: 'pode ser no Comper?’, fale ‘sim, daqui a uns 10 ou 20 minutos, eu vou lá’; Que eu demorei um pouco a sair de casa; Que eu passei no colégio das minhas meninas, que é o Colégio Géneses, atrás do Comper, passei lá porque tinha uma festinha delas; Que eu passei por trás do Comper; Que quando eu entrei [no estacionamento do Comper], eu fui abordado pela polícia, pela ROTAM; Que me abordaram e me pediram para descer da caminhonete, com a mão na cabeça; Que perguntaram: ‘Quem é você?’, falei: ‘sou Gilmar’, perguntaram: ‘o que tem ai?’, eu falei: ‘comigo não tem nada’; Que [os policiais] me arrastaram para a traseira da caminhonete, me algemaram, perguntaram: ‘cadê o dinheiro?’, eu falei: ‘não tenho dinheiro. Tem R$ 8,00 na carteira e os cartões de crédito meu‘; Que eles pegaram minha carteira, olharam, conversaram entre eles ali; Que nisso, já me pegaram e já me colocaram dentro do carro, dentro da própria caminhonete, e eu entrei atrás; Que [os policiais] saíram comigo, eu não vi ninguém nesse momento; Que fizeram o contorno da av. do CPA, retornou, quando chegou naquele posto antes do Shopping Pantanal, eles pularam o canteiro e já desceram na contra mão; Que foram lá no prédio Portal do Cuiabá, chegando 1a, já pararam a viatura e falaram: ‘vamos entrar’ (...); Que eu morava lá [naquele prédio], inclusive, a chave de lá ‘tava’ com o pintor; Que eu falei: ‘eu não moro mais ai, estou reformando para entrega o apartamento’, entramos, descemos lá para baixo, já subimos, fomos no quinto andar e eles perguntaram: ‘cadê a chave?’, eu falei: ‘não tenho chave, falei para vocês, a não ser que na portaria tenha, mas eu falei para vocês’, eles falaram: ‘nós vamos quebrar’, falei: ‘se vocês querem quebrar, pode quebrar’; Que tinha um policial baixinho deu uns 4 a 5 chutes na porta; Que [os policiais] voltaram comigo para baixo, me colocou no camburão da viatura deles e eles voltaram para lá, no que eles voltaram para lá, demorou uns 10 minutos, voltaram e me pegaram de novo e falaram: ‘abre a porta’, eu falei: ‘moço, como eu vou abrir? Eu não tenho a chave’; Que [depois] subiram comigo no elevador, lá no décimo nono [andar], até um empresário que mora lá; Que chegou lá, ‘tava’ a esposa dele, eles queriam que a mulher confessasse que eu morava ali, que ela me conhecia; Que a mulher falou: ‘não, eu não conheço esse senhor e nem sei quem ele é’; Que eles entraram lá e conversaram com a mulher; Que [os policiais] voltaram comigo e já me levou para baixo e falaram: ‘vamos lá onde você mora’, eu falei: ‘vamos, não tem problema’; Que nós fomos lá ao bairro [onde moro], lá no condomínio; Que chegou lá, eu falei: ‘vocês entrem devagar, porque minha esposa esta gravida, esta pra ganhar a criança, então pra ela não levar susto’, eles entraram ‘pra’ dentro de casa, revistaram, não acharam nada, não tinha nada; Que eles voltaram comigo de novo; Que comigo não foi achado nada, esta as provas [nos autos], não tinha nada comigo, só tinha eu, a caminhoneta, os cartões de crédito e R$ 8,00 na carteira; Que a respeito de eu ir no Comper, todo dia cedo, ou eu ia no carro da minha esposa ou ia na caminhoneta comprar pão, eu fazia compra no Comper (...); Que na caminhoneta, não foi encontrado droga alguma, eu fui saber da droga lá no CISC do Verdão. foi lá que eu fui saber que existia droga; Que no Comper, eu não cheguei a encontrar com ninguém, não cheguei a ver ninguém (...); Que quando eu cheguei no Comper, esse Rangel já estava preso (...); Que [o Range] foi preso] pela polícia militar, porque na hora do camburão, eu já fui com ele no camburão quando nos veio do condomínio me colocaram junto com ele [o Rangel] no camburão (...); Que eu saiba, não [foi encontrado drogas com o Rangel] (...); Que não [sei dizer de onde surgir a droga] (...); Que na hora que eles [os policiais] me abordaram, eles perguntaram umas 2 ou 3 vezes se a caminhonete era minha, falei: ‘sim, é’, eles perguntaram: ‘essa caminhonete é roubada?’. falei: ‘não, não é roubada’, perguntaram ‘está no nome de quem?’, eu respondi: ‘está no meu nome’; Que eles pegaram o documento e viram que [a caminhonete] ‘tava’ no meu nome; Que a caminhonete é financiada, eu financiei no meu nome (...); Que eu ia levar ele [o Rangel] na Carmindo de Campos ‘pra mim’ indicar ‘pra’ ele lá, porque lá eles não alugam sem cartão de crédito (...); Que eu ia levar ele [o Rangel] lá no ‘neguinho’ que loca carros, vende carros, é uma garagem (...); Que 0 Range], a primeira vez que vi ele, encontrei ele foi no ‘Ditado’ (...); Que conhece o Rangel do ano passado para cá (...); Que [na minha residência não foi encontrado] nada (...); Que eu não sei [se os policiais também foram na residência do Rangel] (...); Que não tenho esse conhecimento dele [vender entorpecentes] (...); Que não [sabia o que o Rangel fazia] (...); Que 100% do que eu estou falando é verdade, se tiver uma câmera que prove qualquer coisa ilícita que estava comigo, na minha posse, eu ‘boto’ todas as minhas palavras atrás; Que agora, a polícia sabe, porque eles perguntaram ‘pra mim’ umas 10 vezes: ‘cadê o dinheiro?’, eles queriam dinheiro; Que parece que falaram que ‘tipo’ eu estava com um saco de dinheiro; Que quem ‘tava’ no elevador, até quem ‘tava’ no apartamento ouviram isso [sobre os policiais perguntarem pelo dinheiro] (...); Que é uma coisa que eu queria saber [como a droga surgir], porque eu fui ver a droga lá no CISC, eu fui ver e fui saber, na hora do BO lá no CISC existia esse pedaço de droga lá (...); Que não, [nunca respondi nenhum processo por tráfico] (...); Que não [conhecia os policiais] (...); Que [os policiais perguntaram:] ‘onde você mora?’, eu falei: ‘eu morava aqui no Portal do Cuiabá’ (...); Que [os policiais] estavam procurando dinheiro e droga [na minha casa] (...); Que não tinha droga na caminhonete, eu fui saber a respeito de droga e que eu vi droga, eu já ‘tava’ no CISC lá no Verdão; Que não foi apreendido droga na caminhonete e nem comigo, nem no apartamento e nem na minha casa, nada de errado comigo (...); Que quando eu cheguei lá [no Comper], eu fui ver o Rangel quando nós já tínhamos ido no apartamento, eu não vi o Rangel no Comper, eles [os policiais] já tinham prendido o Rangel (...); Que [quando eu cheguei no Comper] já estavam com o Range! preso, porque eu não ‘tava’ lá (...); Que quando eu cheguei, ‘tava’ eu sozinho (...); Que eu cheguei bem depois [do Rangel], eu cheguei sozinho, ‘tava’ eu só (...); Que não, [eu não tinha nada contra os policiais] (...); Que o próprio porteiro, o síndicos são testemunhas que eles [os policiais] ‘tavam’ juntos (...); Que [os policiais] só perguntaram ‘pra mim’: ‘cadê o dinheiro?’, eu falei: ‘não tenho dinheiro, eu não moro mais aqui’, eles falaram: ‘nós vamos quebrar a porta', eu falei: ‘se vocês querem quebrar, pode quebrar, mas não existe nada de errado’ (...); Que eles falaram o valor [que estavam procurando] (...); Que [o valor que eles falaram foi] R$ 50.000,00,perguntaram: ‘cadê o dinheiro? R$ 50.000,00’(...); Que [os policiais] não falaram [que o dinheiro e] de assalto, não falou de nada não (...); Que droga eu não tenho, porque eu não mexo com droga (...); Que eu já ‘andei’ errado, mas não ‘ando’ mais, hoje eu vivo do meu suor; Que jamais, se eu fosse fazer algo errado, eu ia colocar um capital de quase200mil para carregar um ‘trem’ de 5, 6 ou 10 mil, agora que eu tenho consciência que eu não estava com nada, eu tenho consciência e tem todas as provas para a justiça ver que não existia nada comigo de errado, nem na caminhoneta, nem no estacionamento do Comper, nem onde eu morava, nem na minha casa, em nenhum lugar (...); Que se pegar as câmeras do condomínio, de onde eu morava, de tudo, pegar todas as câmeras, vão ver o que eu estou falando é a verdade, as câmeras do Comper pode pedir, a câmera da Policia Federal, que ela foca lá em cima, vai dar para ver que eu não estava com nada de coisa errada em minha posse, nem perto de mim, nem onde eu morava que é o condomínio Portal do Cuiabá ou lá na Villa Borghese, no Ribeirão do Lipa, onde eu moro; Que não se encontra nada errado, não se encontrava e nem encontra nada errado (...)".

A testemunha Rangel Junior do Nascimento, relatou: (Id. 17872957 – Relatório Mídia)

“(...) Que, na verdade, eu fui encontrar o Gilmar, eu falei com ele que queria alugar um carro, ele falou que estava indo encontrar comigo 121no mercado Comper, na frente do Shopping Pantanal, que ele ‘tava’ indo lá comprar umas coisas; Que desci no Comper de Uber, chegando lá fui abordado pela polícia (...); Que [os policiais] só me mandaram colocar a mão na cabeça, me revistaram, me seguraram lá e depois foram e abordaram ele (...); Que tinha um [policial] sem farda, o que me abordou foi o [policial] sem farda (...); Que não [me falaram o que estavam fazendo lá], só me mandaram colocar a mão na cabeça, e aguardar (...); Que me algemaram, me jogaram no chão e me algemaram(...); Que [depois que fui abordado, o Gilmar chegou] alguns minutos [depois], ele entrou e a polícia foi e abordou ele (...); Que [o Gilmar] não [tentou fugir], mandaram ele descer do carro, ele colocou a mão na cabeça, algemaram ele, os policiais entraram [no carro] e saíram (...); Que não, em momento algum [eu vi apreensão de drogas com o Gilmar], porque eles não revistaram [o Gilmar], eles [os policiais] só pararam ele, colocaram ele com a mão na cabeça e saíram (...); Que não [ouvi os policiais comentando sobre drogas], fiquei sabendo lá na delegacia(...); Que fui no camburão sozinho, sai do Comper, eu sai sozinho no camburão (...); Que não, [os policiais] não falaram nada do Gilmar, só ‘tava’ eu e um policial que ‘tava’ dirigindo a viatura (...); Que não [ouvi os policiais comentando que tinha achado droga] (...); Que eu ‘tava’ mais na entrada [do estacionamento], desci do Uber na entrada do estacionamento (...); Que [eu estava] uns 6 metros [de distanciada caminhonete], de um portão quase no outro; Que [a caminhonete]‘tava’ e o portão que entra era próximo (...); Que não visualizei [a abordagem do Gilmar], porque eu fiquei no chão com a mão na cabeça (...); Que só me algemaram e me colocaram no camburão, me levaram (...); Que eles pararam a viatura no estacionamento, eu fiquei dentro da viatura (...); Que não vi [se os policiais desceram com droga], porque eu ‘tava’ sozinho na viatura, fiquei no estacionamento, não fui lá ‘pra’ cima (...); Que era só uma [viatura] da ROTAM e o outro policial, não sei qual] carro ele estava (...); Que [da casa do Gilmar, eles nos levaram] para a delegacia(...); Que [fiquei sabendo da apreensão de drogas] na hora que ‘a gente’ chegou lá no CISC, entramos para uma sala e o policial chegou com a droga (...); Que [não nos perguntaram]nada [a respeito de droga] (...); Que em nenhum momento foram lá em casa, só me colocaram dentro da viatura (...); Que [eles apreenderam só meu] celular (...); Que [eu e o Gilmar] somos amigos de final de semana, de bar que eu encontro ele (...); Que, na verdade, eu queria um carro para alugar, mas eu não tinha cartão de crédito, e o Gilmar falou: ‘tem um amigo meu que ele aluga carro, eu posso conversar com ele e mostrar pra você ele, se ele aluga pra você o carro. Só precisa de habilitação, eu falei: ‘habilitação eu tenho, só não tenho cartão de crédito’; Que ele ia me apresentar o rapaz, ‘pra mim’ alugar o carro com ele (...); Que ‘a gente’ [eu e o Gilmar] conversa em roda de amigos, ele conhece amigo que me conhece(...); Que eu sei que ele [o Gilmar] mexe com carro, por isso eu perguntei para ele (...); Que [sei que o Gilmar] vende e compra carros (...); Que ele tem fazenda eu sei, agora o que ele trabalha mesmo, do antecedentes dele, eu não sei (...); Que conheci o Gilmar através de outros amigos meus, que conheci que conhecia ele, na roda de amigos de final de semana(...); Que foi em um churrasco, acho que foi em um churrasco de um amigo meu [que conheci o Gilmar] (...); Que faz um tempo que conheço Gilmar (...); Que acho que faz uns 2 anos [que conheço o Gilmar] (...); Que me abordaram, me algemaram, foram e abordaram ele [o Gilmar], outro policial foi e me colocou no camburão e fechou o camburão (...); Que [eu estava] deitado [no chão] algemado e ele [o Gilmar] ‘tava’ entrando no estacionamento (...); Que onde eu ‘tava’ de pé, eles falaram: ‘deita no chão’, deitaram eu no chão, foram e correram e abordaram ele, eu fiquei com a mão na cabeça, eles me levantaram depois, me algemaram, me colocaram no camburão e saíram no carro com ele (...); Que [o Gilmar] ‘tava’ detido e veio mais um policial, o outro policial ‘tava’ junto comigo, me algemou, me colocou no camburão, fechou o camburão e saímos (...); Que eu fui sozinho na caminhonete com um motorista, ele ‘tava’ dirigindo a viatura e estava só eu no porta-malas, ele não ‘tava’ junto comigo (...); Que eu liguei para ele e ele falou ‘vai lá no Comper, porque eu estou indo lá, vou comprar uns negócios, desce lá que vou falar para o menino ir lá encontrar com você’ (...); Que eu moro lá no industriário (...); Que eu não sabia onde era o local certo [onde locava carros], porque ele falou que era ‘pra mim’ ir lá, que eu ia encontrar com o rapaz (...); Que eu ia encontrar com o rapaz lá [no Comper] (...); Que [o Gilmar] não [ia me levar ate a garagem], porque eu fui até de Uber Ia no mercado(...); Que o rapaz ia lá [no Comper], que era amigo dele (...); Que, na época, minha mulher ‘tava” gravida, ela ‘tava‘ para ter neném e eu ‘tava’ sem nenhum carro lá em casa; Que minha mulher foi ter neném, ela foi até de Uber, porque não consegui alugar o carro (...); Que eu mexo com eventos, mexo com panfletagem, divulgação de eventos (...); Que não [tenho veículo, antes eu] andava com um veículo de um rapaz que eu trabalhava de propaganda, que era na rua durante o dia (...)”.

Com efeito, o argumento do apelante, de que a droga encontrada no local não era de sua propriedade, não se coaduna com as demais provas carreadas aos autos, sendo pouco ou nada crível, considerando-se as circunstâncias em que ocorreu sua prisão em flagrante.

Observa-se que, o conjunto probatório coligido aos autos é firme em apontar a prática da traficância pelo apelante, especialmente na certeza das palavras dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante, colhidas em ambas as fases da persecução criminal, bem como pela quantidade de entorpecente (01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, em embalagem tipo "trouxa", com massa de 74,16g (setenta e quatro gramas e dezesseis centigramas) e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó), em embalagem tipo “tablete”, com massa de 0,960kg (novecentos e sessenta gramas), que deram positivo para Cocaína (Laudo pericial – Id. 17864481), que dão conta da ocorrência do crime de tráfico.

Some-se a esses fatores, o fato de ter tido denúncia anterior de que naquela região estava havendo traficância, cuja informações relatavam a descrição do carro e da pessoa envolvida.

In casu
, a versão da defesa de que o entorpecente teria sido “implantado” é prontamente desabonada, pois nas imagens de gravação (CH 03-2019jan1745711_0), comprovam que a revista no carro aconteceu, mesmo sendo rápida, visto que a droga estava colocada em lugar de fácil acesso.

No mais, no que concerne a alegação da defesa de que houve violação do contraditório e da ampla defesa, pois os policiais militares afirmaram que o apelante confessou a propriedade da droga na abordagem, e que não tiveram acesso a esta prova utilizada para decidir a sentença, não prospera. Pois no depoimento dos policiais, tanto a defesa quanto a acusação estavam presentes, portanto não houve cerceamento de defesa.

Neste norte, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

DOSIMETRIA – ARTIGO 40, III, DA LEI 13.343/2006

Objetiva a defesa do apelante, na terceira fase da dosimetria, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, pois para ser configurado deve demonstrar o aproveitamento da aglomeração do local para a disseminação de drogas, reformando assim a r. sentença.

Para melhor análise do pedido, imperioso a reprodução
in totum
da partícula da sentença condenatória: (Id. 17869040)

“(...) Ademais, considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista, que o sentenciado estava próximo a um estacionamento, onde há grande movimento de pessoa. Portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de GILMAR AMÂNCIO MACHADO, CPF: 763.423.521- 00,RG: 10226648, filho de Aparecido Amâncio Machado e Lucinda de Souza Machado, data de nascimento: 14/07/1974, brasileiro, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, residente e domiciliado a Av. Mario Palmas, Condominio Villa Borghese, quadra 02, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, atualmente Segregado na PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO, no patamar 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, que fixo no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente da época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2° e §3°, ambos do Código Penal c/cart. 42 da Lei de Drogas, agregado a plurireincidência do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...)”

A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas é circunstância objetiva, vez que diz respeito ao modo como o delito de tráfico pode ser cometido

Destarte, observa-se que a causa especial de aumento deve prosperar, pois ao que consta dos autos, os policiais miliares receberam denúncia, informando que no estacionamento do supermercado Comper, estaria havendo tráfico de drogas, e que o suspeito estava em uma camionete preta, modelo “Hilux”.

Diante dos informes, os policias se dirigiram ao estacionamento, e confirmaram a denúncia recebida, ao revistar o veículo do apelante e encontraram o entorpecente, portanto basta para a configuração da causa especial de aumento que a traficância seja realizada em local próximo a espaços de trabalho coletivos, não sendo necessário a comprovação da mercancia aos frequentadores do local.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVAÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. (...) (HC 529.996/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)

Por conseguinte, mantenho a causa de aumento especial do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso interposto por
Gilmar Amâncio Machado
e mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020